Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO MÉDICO E PSICOLÓGICO DO MENOR. DOCUMENTOS SOB A POSSE DA GENITORA. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL DO GENITOR. NECESSIDADE DE ENTREGA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de entrega ao autor dos documentos do menor, quais sejam, caderneta de vacinação, cartões do plano de saúde e odontológico, todos os documentos originais juntados ao processo de origem e no de no 0706141-19.2019.8.07.0014, bem assim que a genitora cadastre o número de telefone celular do agravante perante o plano de saúde.
2. O detentor da guarda provisória ostenta o direito de ter em maõs todos os documentos necessários ao tratamento do filho, a fim de poder exercer o munus de providenciar as medidas recomendadas, inclusive tratamento médico. Estando tais documentos em poder daquele sobre o qual não incide, mesmo que momentaneamente, o dever de cuidado e uma vez demonstrada a beligerância no sentido de resolver o impasse, incumbe ao Judiciário, objetivando o interesse do menor, interferir e determinar a obrigação de fazer.
3. No caso sob exame, conquanto a agravada afirme não ter se negado a fornecer os documentos pleiteados pelo recorrente, não comprovou ter respondido ao e-mail de solicitação enviado pelo agravante, tampouco ter entregado todos os documentos requeridos, além de não ter efetuado o cadastramento do contato telefônico do genitor perante o plano de saúde do filho, de forma a facilitar o acesso aos tratamentos necessários.
4. Recurso conhecido e provido.